Tribunal: TJBA
Processo: 8002582-19.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002582-19.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDVALDO SANTANA SOUSA

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS registrado(a) civilmente como CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra sentença, com pedido de integração do julgado para readequação dos critérios de incidência de juros moratórios e correção monetária sobre indenização por danos morais e materiais, a fim de assegurar a aplicação da Taxa Selic como índice exclusivo de atualização do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o acolhimento dos embargos de declaração para corrigir o critério de incidência de juros moratórios e correção monetária, adequando-o à aplicação exclusiva da Taxa Selic sobre obrigação civil indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Verifica-se a necessidade de integração do julgado quanto aos critérios de atualização do débito indenizatório, diante da inadequação do índice anteriormente fixado.

5. O art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, passou a prever expressamente que a taxa legal de juros corresponde à Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária referido no art. 389, parágrafo único, do Código Civil.

6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a Taxa Selic constitui o índice aplicável às obrigações civis para fins de mora e atualização monetária, vedada sua cumulação com outros indexadores.

7. A aplicação da Taxa Selic deve ocorrer de forma exclusiva sobre o valor da condenação, com dedução do IPCA nos períodos em que não houver incidência conjunta de encargos, a fim de evitar
bis in idem
na atualização do débito.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002582-19.2025.8.05.0138
, em que figuram como apelante EDVALDO SANTANA SOUSA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 13 de Abril de 2026.